Tribunal: TJMT
Processo: 1020069-87.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020069-87.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (SUSCITADO), CELIO SANTANA CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 916.274.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 689.329.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA

SUSCITADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

CONFLITO DE JURIDIÇÃO – JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS, AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – IMPUTAÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – DELITO PRATICADO CONTRA VÍTIMA DO SEXO MASCULINO – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

Se o suposto o crime de invasão de domicílio não foi praticado em desfavor de sua ex-companheira e inexistente hipótese de violência baseada no gênero na esfera doméstica e familiar, inadmissível a manutenção do feito sob a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1020069-87.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA

SUSCITADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá em face do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos do Inquérito Policial n. 1001307-91.2022.8.11.0042, instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) praticado por Celio Santana Caldas de Oliveira em face de Ana Claudia da Silva e Francisco Eliseu de Almeida.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que determinou o envio dos autos à 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital.

Por sua vez, o Juízo 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá concluiu que a competência é Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, porque “
ainda que haja os autos de Medida Protetiva de n. 1018807-10.2021.8.11.0042, associados ao mesmo contexto fático, os quais poderiam atrair a competência deste Juízo, verifico que o crime apurado neste feito se deu em face de Francisco, pessoa do sexo masculino
” (sic).

Com a remessa do feito a este Tribunal de Justiça, designei provisoriamente o juízo Suscitado para resolver eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 205 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 147989186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pela procedência do conflito negativo de competência, a fim de que se reconheça a competência do juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais

(ID 149523191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA

SUSCITADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se dos autos que o inquérito policial nº 1001307-91.2022.8.11.0042 foi instaurado com o fim de apurar a suposta prática dos crimes de
violação de domicílio
e
resistência
atribuídos a Célio Santana Caldas de Oliveira.

Os fatos que resultaram na prisão em flagrante e instauração do inquérito policial em desfavor de Célio Santana Caldas de Oliveira foram narrados no Boletim de Ocorrência n. 2021.333239, onde consta:

“A G.U. PM da VTR três barras 01 (placa 9a01) atendendo solicitação do CIOSP deslocou até o local do fato fins atender ocorrência de violência doméstica. NO local foi constatado a veracidade do fato, onde a vítima passou a relatar que convive com o suspeito a 18 anos, tem 3 filhos fruto do relacionamento, que nesse período já houveram situações de violência doméstica, inclusive registrou queixa e o representou uma vez. que depois reataram o relacionamento, ele mudou as atitudes por um certo tempo, porém nesses últimos meses, ao consumir bebidas alcoólicas, passou novamente a agir de forma violenta e passional, com agressões verbais e empurrões, e atualmente estão a 3 dias separados, pois a vítima decidiu dar um tempo e foi ficar uns dias na casa do cunhado (esposo de sua irmã), srº Francisco (local do fato). Que hoje, após consumo de bebida alcoólica, o suspeito foi até o local, muito alterado, querendo conversar com a mesma, no entanto não houve diálogo devido ao seu estado. Que mediante a recusa da vítima em conversa, o suspeito ficou agressivo, e a vítima conseguiu fechar o portão, e o suspeito invadiu a residência do srº Francisco pulando a grade do portão, proferindo ameaças contra a vítima, que por sua vez acionou a polícia militar. que a vítima solicita medidas protetivas pois teme represálias por parte do suspeito. que a G.U. PM deu voz de prisão ao suspeito, determinando que se posicionasse para busca pessoal, porém o mesmo não acatou as ordens, e resistiu a abordagem policial, sendo necessário o uso força física moderada e algemas para contê-lo. Diante dos fatos o suspeito foi detido e encaminhado até o plantão da delegacia da mulher juntamente com a vítima e materiais vinculados para as medidas pertinentes cabíveis. O suspeito foi entregue sem lesão corporal; foi necessário o uso de algemas devido a resistência e fins de preservar sua integridade física/receio de fuga” (sic – ID 145915158 – pp. - 07/10).

Estas informações foram corroboradas pelas declarações do PMMT Rafael Apolinário de Oliveira Souza (ID 145915158 – pp. 18/19) e do PMMT Ronaldo Pio Bispo de Souza

(ID 145915158 – pp. 20/21).

A esposa do investigado Célio Santana Caldas de Oliveira, Sra. Ana Cláudia da Silva relatou em seu depoimento, dentre outras coisas, que: “
QUE, passado algum tempo, ele enviou mensagem afirmando que iria buscar a motocicleta, quando então lhe respondeu que poderia ir; QUE, minutos depois ele se fez presente à casa de sua irmã, junto com seu filho MATHEUS ISRAEL, para buscar a motocicleta; QUE, depois que pegou a moto, disse que queria conversar com a declarante, quando então lhe respondeu que falaria com o mesmo no dia seguinte; QUE, quando fechou o portão da casa de sua irmã e antes que adentrasse o imóvel, seu companheiro pulou o muro e adentrou o quintal da casa; QUE, diante dos fatos, saiu do local e foi para a casa da sua genitora, que fica próximo, enquanto seu companheiro ficou conversando com sua irmã e seu cunhado FRANCISCO ELIZEU DE ALMEIDA; QUE, assim que chegou na casa de sua mãe, sua irmã lhe telefonou pedindo que retornasse à residência dela pois a Polícia Militar estaria no local
” (ID 145915158 – pp. 22/24).

Por sua vez, a vítima Francisco Eliseu de Almeida narrou: “
que, assim que ela saiu na frente da casa para conversarem, houve um princípio de discussão, quando então pediu para sua esposa fechar o portão, enquanto ANA CLÁUDIA adentrou o imóvel; QUE, em seguida, CÉLIO SANTANA pulou o muro e adentrou o imóvel, momento em que passou a discutir com o declarante, inclusive, tentando agredi-lo; QUE, diante dos fatos, pediu para que o mesmo fosse embora, contudo, como ele não saiu do local, pediu apoio à PM, que logo depois se fez presente; QUE, diante da situação, os policiais militares encaminharam as partes envolvidas até esta Delegacia de Polícia
” (ID 145915158 – pp. 26/27).

Após a prisão em flagrante de Célio Santana Caldas de Oliveira, a autoridade policial entendeu pela prática do crime de violação de domicílio qualificada, nos termos do art. 150, §1º, do Código Penal, tendo como vítima Francisco Eliseu de Almeida e de resistência, ante ao relato dos policiais militares que atenderam à ocorrência (ID 145915158 – p. 13).

Com a conclusão do feito e remessa do inquérito policial ao Poder Judiciário, ante a certidão de conexão, continência e prevenção (ID 145915158 – p. 102), os autos foram remetidos ao juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Cuiabá/MT (ID 145915158 – p. 105).

Todavia, após parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 145915158 – pp. 108/109), o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Cuiabá/MT proferiu decisão entendendo que, “
ainda que haja os autos de Medida Protetiva de n. 1018807-10.2021.8.11.0042, associados ao mesmo contexto fático, os quais poderiam atrair a competência deste Juízo, verifico que o crime apurado neste feito se deu em face de Francisco, pessoa do sexo masculino
” (ID 145915158 – pp. 110/113).

Com base neste entendimento, o juízo suscitante suscitou conflito negativo de competência

entendendo que os autos devem ser remetidos ao
Núcleo de Inquéritos Policiais
(suscitado).

Com razão o juízo suscitante.

Observa-se dos autos três pontos que não deixam dúvidas acerca da competência do juízo do
Núcleo de Inquéritos Policiais
(suscitado).

Em primeiro lugar, a autoridade policial destacou que a Sra. Ana Cláudia da Silva não ofereceu representação criminal contra Célio Santana Caldas de Oliveira, apesar de ter narrado a prática do crime de ameaça, pugnando, apenas e tão somente pela aplicação de medidas protetivas (ID 145915158 – p. 100).

Em segundo lugar, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
em consulta ao incidente nº 1018807-10.2021.8.11.0042, tem-se que as medidas protetivas em favor de Ana Cláudia Silva foram aplicadas em 19/12/2021, com validade de 6 meses [já expiradas], sem qualquer pedido de renovação, cujo feito, diante do decurso de prazo, está arquivado
” (ID 149523191).

Por fim, observa-se, pelas declarações contidas nos autos, que o crime de invasão de domicílio foi praticado em desfavor da vítima Francisco Eliseu de Almeida, não havendo evidências de que fora perpetrado contra a ex-companheira de Célio Santana Caldas de Oliveira (Ana Cláudia Silva), o que ensejaria a competência da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Portanto, inexistentes elementos a configurar eventual violência de gênero na esfera doméstica e/ou familiar, inviável a manutenção dos autos sob a competência do juízo Suscitante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE

o conflito de jurisdição, em consonância ao parecer ministerial, e declaro competente o juízo do
Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT
para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023